Tribunal: CARF
Processo: 10314.006063/2006-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.006063/2006-93
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3402-010.446 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PCE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MATERIAL
CIRÚRGICO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
RECURSO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. LIMITE DE ALÇADA.
VALOR VIGENTE.
Nos termos da Portaria/MF no 02, de 17/01/2023, o Presidente de Turma de
Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$15.000.000,00.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, em razão do valor discutido ser inferior ao limite de alçada de
R$15.000.000,00, estabelecido no artigo 1o da Portaria/MF no 02/2023.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Pedro
Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo
conselheiro Mateus Soares de Oliveira. Ausente momentaneamente a conselheira Cynthia Elena
de Campos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.006063/2006-93
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.446 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.006063/2006-93

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo II
(DRJ-SP2):
O interessado foi autuado em face da classificação fiscal incorreta. Foram lançados
imposto sobre a importação (II), imposto sobre produtos industrializados (IPI),
Pis/Pasep, Cofins, juros e multas.
Segundo as autoridades autuantes, foram rejeitados enquadramentos tarifários na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) pleiteados pelo interessado.
A fiscalização apresenta os fundamentos dos lançamentos a partir dos enquadramentos
utilizados pelo interessado ("descrição dos fatos", fls. 3-11, 286-294, 409-416 e 491-
499):
a) Código NCM 9018.19.10:
Alberga os aparelhos com função de eletro-diagnóstico, ai se classificam os endoscópios
utilizados unicamente para a finalidade diagnóstica. 0 código 9018.90.94 acolhe os
outros endoscópios, as mercadorias importadas pelo interessado, endoscópios que
podem possuir a natureza diagnóstica como meio, mas cirúrgica reparadora como fim.
As partes e peças de endoscópios cirúrgicos classificam-se na NCM 9018.90.94.
A empresa importou sistemas endoscópicos para cirurgia, sistemas ópticos e lâminas
(ponteiras) endoscópicas erroneamente no código 9018.19.10.
b) Código NCM 9018.19.90:
Ampara as partes e peças de aparelhos de eletro-diagnóstico, incluídos os endoscópios
dessa natureza. Nas importações pesquisadas existem apenas endoscópios com a
finalidade cirúrgica reparadora, cujas partes e peças devem ficar na NCM 9018.90.94.
O interessado importou peças denominadas "motor drive", ora "power shaver motor",
assim como lâminas (ponteiras) endoscópicas.
c) Código NCM 9018.90.94:
Ampara os endoscópios "cirúrgicos", em contraposição aos "diagnósticos". Suas partes
e peças devem ser classificados no mesmo código, conforme notas do capitulo 90.
d) Além das classificações acima, o interessado importou grande quantidade de lâminas
(ponteiras) endoscópicas sob os códigos 9018.90.94 e 9018.90.99. O 9018.90.99 é
utilizado até o ano de 2002. A partir de então, a empresa adota o código 9018.90.94.
Não foi demonstrado pela empresa que tais ponteiras fazem parte de seus aparelhos
endoscópicos. A fiscalização entende que tais artefatos enquadram-se como outros
instrumentos e aparelhos para medicina, enquadrados na NCM 9018.90.99,
concordando com o entendimento inicial do autuado.
Cita declarações de importação em que o interessado utiliza o código 9018.90.99
(considerado correto pela fiscalização).
A fiscalização encontrou na 9018.90.99 vários conjuntos descartáveis para circulação
assistida que, no entender da fiscalização, deveriam ser enquadrados na NCM
9018.39.29, por ser especifica.
Fl. 3707
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.446 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.006063/2006-93

e) Posição 9021:
O código 9021.10.10 acolhe os artigos ortopédicos e o 9021.10.20 os aparelhos para
fraturas.
Segundo as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), artigos e aparelhos
ortopédicos são utilizados para prevenir ou corrigir certas deformidades corporais ou
para manter partes do corpo após uma doença, operação ou lesão. Os artigos e aparelhos
para fraturas, luxações ou lesões destinam-se a imobilizar os órgãos atingidos ou
permitir sua distensão ou protegê-los, ou ainda, a reduzir as fraturas.
Foram classificados pelo interessado materiais cuja finalidade não é utilização com fins
protéticos nem o implante no organismo. O importador se vale de códigos tarifários
distintos para classificar as mesmas mercadorias.
f) Código 9018.39.29:
Ampara sondas, cateteres e cânulas utilizados em medicina. Logicamente, uma peça de
mão de Shaver não se enquadra nessa situação, por ser um instrumento de atuação ativa
no desgaste de estruturas nas cirurgias artroscópicas, devendo ser classificado no código
9018.90.99.
Intimado em 22/6/2006, o interessado apresentou impugnação, juntada às fls. 849 e ss.,
em 24/07/2006.
Encaminhado o processo a esta Delegacia de Julgamento, foi apontada divergência no
registro dos créditos tributários referentes a Pis/Pasep e Cofins no sistema Profisc.
Restituiu-se o processo para correção (fl. 1.245, vol. V).
A fiscalização procedeu à lavratura de novos autos de infração, mantendo a
fundamentação jurídica apresentada anteriormente, alterando os valores relativos a
Pis/Pasep e Cofins. Os novos autos de infração foram juntados As fls. 1.254-1.738.
O interessado foi intimado em 21/11/2006 e apresentou impugnação em 19/12/2006,
juntada As fls. 1.745-1.792. Alega, reiterando os mesmos argumentos da impugnação
anterior:
1. No auto de infração principal foram imputadas 5 infrações (fl. 1.748). As infrações 1
e 2 deram ensejo A cobrança de imposto sobre a importação, multa de oficio e juros.
2. A infração 3 ensejou a multa do controle administrativo (30% do valor aduaneiro). As
infrações 4 e 5 ensejaram a multa regulamentar (proporcional ao valor aduaneiro), de
1%.
3. São os seguintes os itens de litígio quanto à classificação fiscal:

Fl. 3708
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.446 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.006063/2006-93

4. Quanto às demais infrações (2 a 5), na descrição dos fatos o fiscal somente
consignou: vide descrição dos fatos contida na primeira infração.
5. Diante dessa motivação deficiente, preguiçosa e confusa contida no AI, pergunta:
Como os 6 supostos erros de fiscalização relacionam-se com as outras 4 infrações?
Todos os erros de classificação foram capitulados em todas as infrações? Qual o critério
utilizado pelo fiscal?
6. Foi necessário verificar documentalmente uma a uma as declarações de importação
para montar a "Planilha Geral" (doc. 5, fls. 973-986, vol. V) e chegar a algumas
conclusões.
7. Verificou-se que, além de confuso, o AI possui motivação insuficiente e incoerente:
a) nos casos em que a reclassificação implicou diferença de II, foram lançados também
multa e juros e há casos idênticos que ora foram capitulados como "simples
divergência" e ora como "declaração inexata" (doc. 6, fls. 988-990);
b) há casos de produtos e suas posições na NCM não foram mencionados no relatório
que fundamenta o AI principal, mas aparecem nos "demonstrativos" de multas, casos do
"sistema cirúrgico vulcan" (NCM 9022.21.90) e das pinças (NCM 9018.39.99),
conforme "Planilha Produtos cuja classificação fiscal não é questionada no AI" (doc. 7,
fls. 992-995);
c) a infração 2 (declaração inexata) está baseada exclusivamente em normas do
Regulamento Aduaneiro/1985, revogadas pelo Decreto no 4.543/2002. Todos os
lançamentos relativos a declarações de importação posteriores a 27/12/2002 foram
fundados em dispositivos revogados (doc. 8, fls. 997-1.003);
d) há casos em que o demonstrativo de apuração utiliza código NCM diferente do
apontado pelo AFRF na motivação do AI. Isso ocorre, por exemplo, nos casos dos
endoscópios de diagnósticos ("tema de litígio A"). Embora aponte como correto o
9018.9 .94, cuja alíquota de II é zero, utilizou nos demonstrativos de cálculo o
9018.19.99 (alíquota de 16%).
8. Em preliminar, alega nulidade dos lançamentos por motivação insuficiente e
imprecisa. Cita Lei no 9.784/1999, acórdãos dos Conselhos de Contribuintes e doutrina.
9. Quanto à infração 2 (declaração inexata de mercadoria), o AFRF apenas consignou:
vide descrição dos fatos contida na primeira infração. O impugnante questiona: como
um erro de classificação fiscal apontado como simples divergência de classificação
fiscal pode se enquadrar também na hipótese de declaração inexata de mercadoria, sem
a indicação de qualquer outro elemento, fato ou circunstância que o diferencie em
relação à hipótese anterior? Qual teria sido a diferença a justificar o enquadramento das
declarações de importação em uma ou outra infração?
10. Somente essa falta de exposição clara e precisa dos motivos de fato a justificar a
acusação de declaração inexata é suficiente para se reconhecer o vício de motivação.
11. HA também erro quanto aos dispositivos normativos apontados no AI principal. A
base legal da infração 2 é a mesma da infração 1 (fl. 1.757).
12. São 2 vícios de motivação. Primeiro, a infração de declaração inexata possui
capitulação especifica (artigo 645, I, do Regulamento Aduaneiro/2002). O auto não
informou o correto dispositivo que capitula a infração.
13. Segundo, a utilização de normas revogadas. Grande parte das importações é
posterior a 27/12/2002 (Regulamento Aduaneiro/2002). Cita doc. 8 (fls. 997-1.003).
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.446 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.006063/2006-93

14. A mesma falta de previsão e clareza está presente na infração 3 (importação
desamparada de guia de importação). Falta descrição dos fatos. A base legal citada
inclui dispositivos que não mencionam a multa do controle administrativo.
15. São citados no auto Atos Declaratórios Normativos Cosit n 2 5 e 12, de 1997, que
tratam de duas hipóteses diferentes. Questiona qual é a imputada. Notória a motivação
imprecisa e insuficiente.
16. Lançamentos relativos aos produtos "sistema cirúrgico vulcan" (NCM 9022.21.90) e
pinças (NCM 9018.39.99). Há absoluta falta de motivação, pois nem os produtos nem
suas respectivas posições NCM foram mencionados no relatório que fundamenta o AI
principal (descrição dos fatos).
17. O advogado afirma que leu e releu o relatório fiscal e não achou menção alguma.
Não foi questionada a classificação adotada pelo impugnante.
18. No entanto, nos demonstrativos da multa do controle administrativo (30%) e da
multa regulamentar (1%) aparecem casos do sistema vulcan e das pinças (doc. 7, fls.
992-995). Devem ser os lançamentos anulados por vicio formal.
19. Multa do controle administrativo (falta de guia). Rejeita a hipótese do ADN Cosit
5/1997, pois em todas as importações obteve licença antes do embarque ou do registro
da DI (doc. 9, fls. 1.005-1.126). Diligência ou perícia poderá atestar esse fato.
20. Em relação à hipótese de falta de guia, mesmo admitido suposto erro de
classificação, é notório que os produtos foram corretamente descritos, com todos os
elementos necessários a sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado e que
não houve intuito doloso nem má-fé. Cita julgados.
21. A fiscalização não cogitou de dolo ou má-fé por parte do interessado. Quanto à
descrição dos produtos, a própria autuação faz prova a favor do impugnante, pois se da
mera leitura das descrições o fiscal julgou-se capaz de reclassificar os produtos, é
porque as descrições são corretas para identificação e classificação, nos termos exigidos
pelo ADN Cosit 12/1997.
22. A reclassificação fiscal foi feita (i) sem auxilio de laudos técnicos; (ii) não foi
precedida de verificação fisica; (iii) não foi amparada em exame de manuais, fotografias
ou folhetos dos produtos.
23. A multa do controle administrativo não se presta a punir meros erros de
classificação, pois para isso existe a multa por classificação incorreta.
24. Mérito da classificação fiscal. Endoscópios diagnósticos x endoscópios cirúrgicos
(tema de litígio A). No código 9018.19.10 são classificados os diagnósticos de
diagnóstico e no 9018.90.94 os cirúrgicos. Concorda com o raciocínio da fiscalização.
25. Ambos os enquadramentos (9018.19.10 e 9018.90.94) possuem alíquota zero. Não
há diferença de II a pagar.
26. No entanto, nos "demonstrativos de apuração", as autoridades fiscais utilizaram
código incorreto (9018.19.99) e a alíquota de 16%. Houve lançamento equivocado. Cita
planilha constante do doc. 10 (fls. 1.128-1.132).
27. Tema de litígio B: partes e peças para endosc6pios diagnósticos. Utilizou a NCM
9018.19.90, especifica para partes e peças de endoscópios diagnósticos.
28. Já as partes e peças de endosc6pios cirúrgicos não possuem NCM especifica. Deve-
se aplicar as NESH, o que leva à NCM 9018.90.94. Concorda com o raciocínio da
fiscalização e com a NCM imputada.
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.446 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.006063/2006-93

29. Ao utilizar código correto, o impugnante recolheu II à alíquota de 14%. O código
correto possui alíquota zero. Por esse motivo, o AI não lançou II.
30. Tema de litígio C: ponteiras de endoscópio cirúrgico. Utilizou a NCM 9018.90.94.
31. A acusação fiscal é de que o impugnante não provou que as ponteiras fazem parte de
endoscópio cirúrgico e que até 2002 o impugnante utilizava o código 9018.90.99, sendo
este imputado no AI.
32. O AFRF não afirma, em momento algum, que as ponteiras não fazem parte de
endoscópio cirúrgico. O lançamento não está baseado na certeza do fiscal que na
dúvida, optou por atribuir ônus da prova ao impugnante. Cita julgados administrativos.
33. Além disso, a autuação ocorreu sem que fosse dada ao interessado chance de
produzir prova a seu favor. Trata-se de uma desclassificação fiscal frágil e abusiva,
baseada em absurda "inversão do ônus da prova". No mérito, está correto o código
empregado pelo impugnante (9018.90.94), porque as ponteiras são partes de
endosc6pios cirúrgicos. Cita laudo técnico (doc. 11, fls. 1.134-1.146).
34. Equivocada a reclassificação feita pelo AFRF no AI principal (9018.90.99),
conforme "planilha ponteiras" (doc. 12, fls. 1.148-1.153).
35. Nos casos em que o impugnante utilizou os códigos 9018.19.10 e 9018.19.90, houve
equivoco seu (doc. 13, fl. 1.155).
36. Tema de litígio D: conjuntos descartáveis para circulação assistida. O impugnante
defende o código 9018.90.99 e a fiscalização imputou o 9018.39.29.
37. Equivocado o fiscal, que ignorou o "ex" tarifário 001 (conjunto descartável para
circulação assistida) na NCM 9018.90.99. Além disso, cita laudo técnico (doc. 14, fls.
1.157-1.180).
38. Tema de litígio E: artigos ortopédicos e aparelhos para fratura. Trata-se da posição
9021. Os produtos importados ficam dentro do corpo humano (são implantadas):
ancorar, parafuso canulado e prótese ligamentar. Descreve os produtos e cita doc. 15 a
18 (fls. 1.181-1.243). Está correta a classificação do impugnante.
39. Tema de litígio F: peça de mão de Shaver. NCM criticado: 9018.39.29. A acusação
é a de que o impugnante teria importado a peça sob a classificação 9018.39.29, quando
o correto seria 9018.90.99.
40. Mão de Shaver é uma peça do endoscópio cirúrgico como as ponteiras e, como tal,
sua classificação fiscal correta é 9018.90.94, não 9018.90.99, como diz o AFRF. Tal
debate foi exposto no item II.3.c da impugnação (tema de litígio C).
41. 0 impugnante nunca importou uma mão de Shaver sob o código 9018.39.29. Cita
que na "planilha geral" não ha declarações de importação com esse código (doc. 5, fls.
973-986). Conclui que é uma acusação inexistente.
42. Os AI decorrentes. Sendo nula a autuação total, é indevida a reconstituição das
bases de cálculo do IPI, Pis/Pasep e Cofins.
43. Mesmo nos casos de erro de fato nas classificações utilizadas pelo impugnante
(temas de litígio A e B), não há diferença de tributos.
44. A retificação dos autos de infração relativos a Pis/Pasep e Cofins não altera os
argumentos de impugnação apresentados, pois houve apenas alterações de valores, sem
mudança nos fundamentos e motivações dos lançamentos.
Fl. 3711
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.446 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.006063/2006-93

45. Requer produção de prova pericial. Indica quesitos e nomeia assistente técnico (fls.
1.789-1.791).
46. Requer que a impugnação seja julgada procedente e os autos de infração anulados.
Recebida a impugnação pela repartição a quo, os autos foram remetidos a esta
Delegacia de Julgamento e distribuídos ao relator, com 1.797 fls. e 8 volumes.
A 2a Turma da DRJ-SP2, em sessão datada de 06/10/2009, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 17-35.336, às fls.
3509/3555, com a seguinte Ementa:
LANÇAMENTO. FALTA DE MOTIVAÇÃO E DE PROVAS.
É dever da autoridade fiscal instruir o lançamento com descrição dos fatos imputados e
juntada das provas que os demonstram, sob pena de configurar falta de motivação.
Especialmente em matéria de classificação fiscal, é necessário que a fiscalização
produza prova de que o produto possui as características merceológicas que justificam o
enquadramento imputado.
MULTA DO CONTROLE ADMINISTRATIVO. FALTA DE LICENÇA DE
IMPORTAÇÃO.
A multa deve ser aplicada apenas se as mercadorias estiverem incorretamente descritas
ou em face de dolo ou má-fé, conforme ADN Cosit 12, de 1997.
Para as importações realizadas a partir de 2/12/2003, a legislação passou a prever a
hipótese de dispensa de licenciamento, que é a regra geral (Portarias Secex 17/2003,
14/2004 e 35/2006). Contudo, para alguns produtos ou operações, o licenciamento pode
ser automático ou não automático. Como a autoridade fiscal não demonstra que as
importações estão desamparadas de licenciamento, é de rigor reconhecer a
improcedência da multa.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA.
A utilização de enquadramento fiscal incorreto na declaração de importação enseja a
multa prevista na MP 2.158-35/2001, artigo 84, inciso I.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 09/11/2009
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 3629), não apresentou Recurso Voluntário nem
Contrarrazões.
Em 26/02/2010 foi emitido o Despacho de fl. 3675 encaminhando o processo ao
CARF em razão da existência de Recurso de Ofício:
O contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPO-II no 17-35.339, de 6 de outubro
de 2009 (fls. 1798 a 11824), em 14/04/2009, conforme fl. 1858. O referido Acórdão
considerou o Auto de Infração parcialmente procedente e houve Recurso de Oficio
devido ao valor do crédito tributário exonerado. Os créditos mantidos no Acórdão foram
transferidos para o processo 10314.001813/2010-17, uma vez que foram recolhidos, em
conformidade com os benefícios da lei 11.941/2009, pelo interessado.
Corretamente cientificado o contribuinte acerca da decisão, proponho o
encaminhamento do presente processo ao Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) para julgamento do Recurso de Oficio.
É o relatório.
Fl. 3712
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.446 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.006063/2006-93

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso de Ofício não atende ao limite de alçada estabelecido na Portaria/MF
no 02, de 17/01/2023, tendo em vista que o valor total exonerado pela decisão a quo foi de
R$5.826.466,06:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
O limite a ser aplicado é aquele vigente à data do julgamento em sessão, nos
termos da Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes: 9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014;
9202-003.027, de 11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de
24/11/2011; 1301-00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528,
de 19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, em razão do valor
discutido ser inferior ao limite de alçada de R$15.000.000,00, estabelecido no artigo 1o da
Portaria/MF no 02/2023.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 3713
DF CARF MF
Original